Tribunal: TJBA
Processo: 8051140-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051140-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VINICIUS BARRETO PRIMO OLIVEIRA Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANSERV. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Vinicius Barreto Primo Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida contra a SESAB e o Estado da Bahia. O apelante alega dano moral pela negativa de cobertura de cirurgia para tratamento de disfunções da ATM e pede majoração de honorários. II. Questão em discussão Discute-se: (1) configuração de dano moral pela negativa de cobertura do procedimento cirúrgico e (2) majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir Dano moral: Configura-se dano moral pela negativa indevida de cobertura do procedimento cirúrgico, gerando abalo moral. O valor de R$ 5.000,00 foi considerado razoável, atendendo aos critérios de compensação e punição. Majoração de honorários: A fixação inicial de R$ 3.000,00 foi considera da insuficiente. Com base no art.85, §8º, doCPC, majorou-se o valor para R$4.000,00, assegurando remuneração digna. Dispositivos legais: CPC, art. 85, § 8º; Código Civil, art. 405; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência: STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9; TJ-BA - APL: 05127889820188050080. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8051140-50.2022.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente VINICIUS BARRETO PRIMO OLIVEIRA e parte recorrida SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, 26 de fevereiro de 2025. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07